Tribunal: TCU
Processo: 041.095/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra o Acórdão 4.171/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4171/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do Sr. Francisco Jonil de Sousa Ferreira foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Senado Federal, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar sem efeito o item 9.3.3. do Acórdão 4171/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar ao Senado Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que adote as seguintes providências: 9.2.1. promova, no prazo de trinta dias, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; e 9.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Francisco Jonil de Sousa Ferreira, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos trinta dias subsequentes.